Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. DOENÇA. NÃO DIAGNOSTICADA. PREEXISTENCIA. NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ. AUSENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o que dispõe a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
2. O dever de lealdade é um princípio contratual que exige que as partes atuem com honestidade e boa-fé.
3. Estabelecida a demonstração inequívoca da falta de ciência, por parte do consumidor, acerca da enfermidade no instante da celebração do contrato do plano de saúde, infere-se a inexistência de má-fé do segurado.
4. Na inexistência de exigência de exames prévios ou da comprovação de má-fé manifesta por parte do segurado, revela-se ilícito a recusa de cobertura pelo plano de saúde com fundamento na assertiva de moléstia preexistente à formalização do contrato. Inteligência do STJ.
5. Ausente evidência de conduta ilícita capaz de infringir os direitos da personalidade da beneficiária, não se configura o dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.